Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008017-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), PEDRO MARCELO SCHMITT - CPF: 029.646.801-08 (AGRAVADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO
–
OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – APLICABILIDADE – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, “
ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do sistema nacional de gravames (SNG)
”. (N.U 1010508-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (g.n)

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A multa diária por descumprimento da obrigação fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008017-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: PEDRO MARCELO SCHMITT

Proc. referência
: Cumprimento Provisório de Multa Diária n. 1034977-46.2022.8.11.0002 - 3ª Vara Cível de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Votarantim S.A. de decisão que manteve o valor da astreinte em R$15.000,00 (quinze mil reais) e
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento Provisório movido por Pedro Marcelo Schmitt, ora agravado.

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das astreintes, ao argumento de que o fato do gravame não ter sido baixado dentro do prazo após a quitação do contrato se deu por culpa do agravado que deixou de emitir o documento (DUT/CRV) no prazo estipulado, conforme o art. 123 do CTB, bem como que não tem legitimidade para fazer a transferência do veículo porque não é o proprietário legal.

Aduz ainda que a multa cominatória enseja enriquecimento sem causa do agravado, assim como o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformado o decisum.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 164614150).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 167764660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento provisório de multa diária e manteve o valor total executado de R$15.000,00.

Do trâmite processual, consta que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1015184-24.2022.8.11.0002, ajuizada pelo ora agravado,
foi determinado que a instituição financeira ora agravada providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo marca FIAT, modelo UNO EVO DRIVE (TechLiveOn) 1.0, ano de fabricação 2017, cor prata, placa n QMS7073, chassi n 9BD195B4NJ0822467, sob pena de multa-diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitadas a 30 (trinta) dias multa.

Consta ainda que a instituição financeira foi citada para cumprir a determinação judicial em sede de tutela de urgência, na data de 11/07/2022, bem assim que o procedimento de baixa do gravame ocorreu em 12/09/2022.

Iniciado o Cumprimento de sentença, a instituição financeira apresentou Impugnação ao fundamento de que adotou as medidas administrativas necessárias para a referida baixa do gravame dentro do prazo de 15 (quinze) estipulado, todavia, não ocorreu em razão de fatos alheios à sua vontade, tratativas do DETRAN que fogem ao seu controle.

O Juízo de origem rejeitou a Impugnação ao fundamento de que a instituição financeira “
deixou de atender o comando judicial a contento e no tempo estabelecido
”.
Decisão que é objeto deste recurso.

De início, quanto a legitimidade da instituição financeira para realizar a baixa do gravame, esta Eg. Câmara tem decidido que é do
agente financiador
o
dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FORMALIZADO – QUITAÇÃO -

TUTELA DE URGÊNCIA -

BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
AO LADO DO DIREITO DO AGENTE FINANCIADOR DE ANOTAR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO À MARGEM DO REGISTRO, ASSISTE-LHE TAMBÉM O DEVER DE PROMOVER A BAIXA DA RESTRIÇÃO DIRETA E AUTOMATICAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG).

II - O valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

(N.U 1010508-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (g.n)

Ademais, o art. 9º, §§2º e 3º da Resolução CONTRAN n.689 de 27/09/2017, vigente à época do contrato, estabelece:

§ 2º A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 3º
A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros
.

Por sua vez, os artigos 15 e 16 da aludida Resolução estabelecem:

Art. 15. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar o Gravame e a identificação da instituição credora no campo observações do CRV e do CRLV.

Parágrafo único. A anotação do Gravame no campo de observações do CRV e do CRLV somente terá validade quando observados os procedimentos de Apontamento e Registro de Contrato efetuados por meio no Sistema RENAGRAV.

Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.

Parágrafo único. A instituição credora poderá solicitar ao registrador do contrato a baixa definitiva da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor para com a instituição credora, no âmbito do contrato que originou o respectivo Gravame.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Nesse passo, conforme consta dos autos na origem, a parte exequente realizou o Contrato de Financiamento n. 12039000209415, com cláusula de alienação fiduciária, em 22/10/2018, com previsão de pagamento em 48 parcelas de R$1.109,00, com início em 22/11/2018 até 22/10/2022, bem assim que o contrato foi quitado em 22/12/2021, todavia, o banco não efetuou a baixa do gravame de alienação fiduciária, o que ocorreu somente
em 12/09/2022, ou seja, fora do prazo estabelecido tanto pela legislação pertinente, quanto ao determinado pelo Juízo
, como ressaltado pela decisão agravada, que consignou:

“Nesse esteio, não tenho nenhuma dúvida de que a executada deixou de atender o comando judicial a contento e no tempo estabelecido. Isso porque, diferentemente do alegado pela executada a citação ocorreu em 11/07/2022 e não em 29/07/2022 conforme se observa o expediente dos autos junto ao sistema PJe, porém apenas em 09/08/2022 a executada deu início ao processo de baixa de gravame, conforme noticiado por ela no id. 105106960.

Dessa forma, considerando que a citação ocorreu em 11/07/2022 a executada deveria ter providenciado a baixa do gravame até o dia 30/04/2022, porém apenas em 09/08/2022 solicitou a baixa junto ao DETRAN/MT, sendo esta efetivada em 12/09/2022 conforme se observa do documento de id. 105106968.

Dessa forma, considerando a recalcitrância da executada no cumprimento da determinação judicial proferida nos autos, tenho que o pagamento da multa é medida que se impõe”.

No que toca às questões acerca da impossibilidade de aplicação da astreinte e o valor arbitrado, trazidas neste recurso pelo ora agravante, frisa-se, as mesmas alegações, foram objeto de análise no Agravo de Instrumento n.
1016794-33.2022.8.11.0000, julgado por esta Eg. Câmara em
05/10/2022
, em que ficou consignado:

“
Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Ao balizar o valor da multa diária majorada, não se constata excesso, porquanto fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade, de modo que não é caso de redução.

As
astreintes
analisadas dentro do contexto fático, ou seja, na comparação do valor consolidado do encargo com a importância da obrigação principal pleiteada, não destoa do montante adotado pela jurisprudência deste Tribunal e do STJ”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023